Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-58.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002589-58.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE CLAUDIONOR SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO. SÚMULA 713 DO STF. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA AVALIAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa de José Claudionor Silva Souza, condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 70, todos do CPB. A defesa pleiteou inicialmente a reforma da sentença com base no art. 593, inciso III, "c", do CPPB, mas nas razões alegou decisão manifestamente contrária às provas dos autos, fundamentando-se no art. 593, inciso III, "d", do CPPB.

2. Em observância à Súmula 713 do STF, o recurso foi conhecido apenas no tocante à alegação de erro ou injustiça na aplicação da pena, conforme apontado na interposição do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e adequação da dosimetria de pena imposta ao apelante, especialmente quanto ao uso indevido da motivação do crime como circunstância judicial desfavorável e ao aumento aplicado em razão do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Efeito devolutivo restrito do recurso:
A apelação contra decisões do Tribunal do Júri é limitada aos fundamentos apresentados na interposição, conforme a Súmula 713 do STF. Assim, foi analisada apenas a questão relativa à dosimetria da pena.

5.
Revisão da pena-base:
Constatou-se que os motivos do crime foram utilizados como qualificadora e, simultaneamente, valorados negativamente na dosimetria da pena-base, configurando
bis in idem
. Assim, os motivos devem ser considerados como neutros, resultando em uma redução da pena-base para 15 anos de reclusão.

6.
Concurso formal de crimes:
O juiz aplicou aumento de 1/2, mas, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o aumento decorrente do concurso formal deve observar o número de crimes praticados. Tratando-se de dois crimes, o aumento deve ser na fração mínima de 1/6. Assim, a pena final foi fixada em 11 anos e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para redimensionar a pena do apelante.

Tese de julgamento
:

1. O efeito devolutivo da apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri é limitado aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do STF.

2. A utilização dos motivos do crime como qualificadora e, simultaneamente, como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena configura
bis in idem
, devendo ser corrigida para observância ao princípio da legalidade.

3. O aumento de pena decorrente do concurso formal de crimes deve observar o número de infrações praticadas, aplicando-se a fração mínima de 1/6 para duas infrações, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPB
, art. 121, § 2º, II; art. 14, II; art. 70;
CPPB
, art. 593, III, “c” e “d”;
STF
, Súmula 713.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente apelo e

julgá-lo
provido
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ CLAUDIONOR SILVA SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dezoito anos de reclusão, em regime fechado, mais vinte mil reais de reparação de danos, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II e art. 70 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença,
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da

Vara do Tribunal

do Júri de Ananindeua.

No momento da interposição do recurso, a defesa apelou com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPPB. Todavia, nas razões do apelo, a defesa afirmou que a decisão do conselho de sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos. Assim, pugnou pelo provimento do recurso, para a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri, com fundamento no art. 593, inciso III, “d”, do CPPB.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou
pelo
improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Transcrevo os
fatos

delituosos narrados na exordial.

“[...] Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de
13/12/2014.
por
volta
das
21:30 h, em via pública, na Rodovia Mario Covas, Bairro
da Cidade nova, neste município, o
Acusado, fazendo uso de arma de fogo, efetuou dois disparos, atingindo
a vítima
LUIZ FERNANDO PASSINHO DA SILVA,
no
braço e no peito, conforme Laudo de Lesão Corporal às fls. 25 dos Autos.
Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citados, a vítima estava voltando para sua residência em seu veículo automotor, FIAT UNO. PRETO, PLACA NSS-2921, pela rodovia Mario Covas, em Ananindeua/PA, acompanhado da testemunha FELIPE DE JESUS BATISTA. Em determinado momento um veículo automotor, AGILE, PRETO, placa NSU-0199 o qual viera, posteriormente, a descobrir que era conduzido por JOSÉ CLAUDIONOR, buzinou constantemente detrás do veículo da vítima. LUIZ FERNANDO, que saiu da frente do referido condutor que. além de não conseguir ultrapassá-lo, ainda caiu em um buraco. Em completo descontrole passou a desferir palavras de baixo calão para com a vítima e ato contínuo, passou jogar seu veículo contra o da vítima, fato que o fez cair em outra lombada aumentando ainda mais seu descontrole. Ademais, ao parar no semáforo da Rodovia Mario covas com a estrada do "40 horas", ao lado do carro da vítima, sacou uma pistola e efetuou três disparos, atingindo a vítima em dois destes, em seguida evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima, que foi encaminhada para tratamento ambulatorial. A vítima, depois de recuperada, prestou depoimento na Delegacia e juntamente com a testemunha FELIPE JESUS BATISTA, tendo ambos reconhecidos prontamente, o ora Denunciado como autor dos disparos. Por fim, A motivação, como se descobriu, foi uma trivial discussão de trânsito com consequências desastrosas ocasionadas pelo descontrole total do denunciado. O binômio "materialidade e autoria" encontram-se comprovados no bojo dos Autos, mediante depoimentos testemunhais e Laudo de Lesão Corporal às fls. 25. Agindo como agiu. o Denunciado
JOSÉ CLAUDIONOR SILVA SOUZA
,
maculou a
Lei
Substantiva Penal em seu
Art. 121,
§ 2
o
, Inciso
II
c/c Art. 14, inciso
II
do CPB [...]” (SIC)

São os fatos.

Inicialmente, cumpre rememorar que as apelações interpostas contra decisões do Tribunal do Júri tem natureza restrita e vinculada, isto é, o seu efeito devolutivo é limitado aos fundamentos de sua interposição.
Essa é a inteligência da Súmula 713 do STF,
verbis
:

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”

Sendo assim, hei de conhecer do recurso apenas no tocante a alegação de erro ou injustiça na aplicação da pena, tal qual apontado pela defesa, quando da interposição do apelo (id doc. 16595754).

DA
DOSIMETRIA

Na sentença, o cálculo de pena foi assim realizado:

“[...] Como se vê, o JÚRI reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado acima declinado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado em face da vítima
LUIZ FERNANDO PASSINHO DA SILVA
, previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II ambos do CP que prevê a PENA DE 12 A 30 ANOS DE RECLUSÃO. Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido, a
CULPABILIDADE
é normal para o crime. Em relação aos
ANTECEDENTES
, vemos que não os possui. A
CONDUTA SOCIAL
não apurada. Sobre a
PERSONALIDADE
nada foi apurado. Os
MOTIVOS DO CRIME
não o favorecem já que a causa seria uma pequena discussão de trânsito. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis já que foi cometido durante a noite com pequenas chances de defesa e socorro da vítima. As
CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME
foram altas, já que a vítima ficou com sequelas que o obrigaram a ser afastado do serviço público.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é neutro [...] Como se vê, o JÚRI reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado acima declinado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado em face da vítima
FELIPPE DE JESUS BATISTA
, previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II ambos do CP, que prevê a PENA DE 12 A 30 ANOS DE RECLUSÃO. Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido, a
CULPABILIDADE
é normal para o crime. Em relação aos
ANTECEDENTES
, vemos que não os possui.
A CONDUTA SOCIAL
não apurada. Sobre a
PERSONALIDADE
nada foi apurado. Os
MOTIVOS DO CRIME
não são justificantes já que esta vítima nada fez contra o acusado. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis, já que foi cometido durante a noite com pequenas chances de defesa e socorro da vítima. As
CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME
foram mínimas, já que a vítima não chegou a sofrer lesão alguma, apenas abalos psicológicos. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é neutro [...] Isto posto, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR JOSÉ CLAUDIONOR SILVA SOUZA a pena base de 18 (Dezoito) anos reclusão, que reduzo em 1/3 em face da tentativa, tornando a pena mediana em 12 (doze) anos de reclusão, aumentando,
da metade pelo concurso formal de crimes
, resultando em 18 anos de reclusão, com base no art. 121, §2°, c/c art. 14, II duas vezes e art. 70 do CPB [...]”

Analisando os autos, constata-se que a motivação já foi utilizada para qualificar o crime, tendo o magistrado incorrido em bis in idem na fixação da pena-base quando avaliou novamente os motivos como sendo desfavoráveis ao apelante. Assim, mister considerar os motivos do crime como vetor neutro, diminuindo, por via de consequência, a sanção inicial em um sexto.
Com isso, encontra-se a pena-base de quinze anos de reclusão.

Estavam ausentes agravantes e atenuantes.

Os jurados reconheceram a causa de diminuição de pena referente a tentativa, tendo o juiz-presidente reduzido a sanção em um terço. Adotando a mesma fração de diminuição, encontra-se a pena intermediária de dez anos de reclusão, a qual deve ser aumentada em razão do
concurso formal
de crimes, também reconhecido pelos jurados.

Neste ponto, o juiz-presidente procedeu ao aumento na fração máxima de metade. Ocorre que o Colendo STJ
[1]
fixou o entendimento de que o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados. Tratando-se de duas infrações penais, o aumento deveria ter sido feito na
fração mínima de um sexto. Realizada esta operação, fica o apelante condenado à

pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, a qual

considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e dou-lhe provimento, para redimensionar à pena do apelante, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pena-base dos crimes de favorecimento da prostituição sexual e casa de prostituição foi exasperada em 1/6 em razão da quantidade de vítimas e da forma como os crimes eram praticados, com privação à liberdade das vítimas, que deviam grande quantia de dinheiro para o estabelecimento. Tais elementos são concretos e denotam maior reprovabilidade da conduta e maior gravidade do modus operandi dos delitos, justificando, portanto o aumento operado. 2. Não se constata o alegado bis in idem na fundamentação, pois as qualificadoras dos §§ 2º e 3º do art. 228 do CP referem-se ao emprego de violência ou grave ameaça ou fraude e à obtenção de lucro e não à privação de liberdade das vítimas. Outrossim, a quantidade de vítimas (mais de uma) está descrita na sentença e no acórdão impugnado, não sendo cabível na estreita via do writ alterar este entendimento.
3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Belém, 17/12/2024